Tribunal: TJSP
Processo: 2255797-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Tutela de urgência. Decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência dos sócios. Não acolhimento. Inquestionável relação de consumo. Desconsideração da personalidade jurídica, sujeita à teoria menor. Incidência do artigo 28, § 5o do CDC. Desnecessária presença dos requisitos previstos no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Tutela de urgência. Decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência dos sócios. Não acolhimento. Inquestionável relação de consumo. Desconsideração da personalidade jurídica, sujeita à teoria menor. Incidência do artigo 28, § 5o do CDC. Desnecessária presença dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. Cumprimento de sentença movido desde 2015. Ausência de pagamento ou indicação de bens à penhora. Personalidade jurídica que é óbice ao ressarcimento do consumidor. Presença, a princípio, dos requisitos legais. Revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.